Tribunal: CARF
Processo: 11845.000186/2008-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Augusto Sekeff Sallem
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11845.000186/2008-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.156 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de novembro de 2020
Recorrente
UNIMED GURUPI COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2003 a 31/12/2004
RECOLHIMENTO EFETUADO APÓS O INÍCIO DA AÇÃO FISCAL.
PERDA DA ESPONTANEIDADE.
O recolhimento efetuado pelo sujeito passivo após o início da ação fiscal não
pode ser considerado espontâneo, devendo ser exigido o tributo com seus
consectários legais.
RECOLHIMENTO EFETUADO ANTES DO INÍCIO DA AÇÃO FISCAL.
APROVEITAMENTO.
O recolhimento efetuado pelo sujeito passivo antes do início da ação fiscal,
relativamente à folha de pagamento de salários, deve ser aproveitado para a
quitação das contribuições descontadas dos segurados e apuradas pela
fiscalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, cancelando-se o lançamento em relação às
competências 13/2003 e 13/2004, referentes ao estabelecimento matriz (CNPJ 01.476.619/0001-
30).
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11845.000186/2008-47
Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.156 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11845.000186/2008-47

Relatório
Por bem transcrever a situação fática discutida nos autos, integro ao presente
trechos do relatório redigido no Acórdão n. 03-30.579, pela 5a turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Brasília/DF, às fls. 303/311:
Trata-se de Auto-de-Infração de Obrigação Principal - AIOP (DEBCAD 37.170.034-5)
emitido contra a empresa acima identificada, no montante de R$27.509,43 (vinte e sete
mil quinhentos e nove reais e quarenta e três centavos), relativo as contribuições sociais
devidas pela empresa à Seguridade Social, incluindo as destinadas ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho (Gilrat), no período de 01/2003 a 12/2004.
Conforme Relatório Fiscal de fls. 46/49, constituem fatos geradores das diferenças de
contribuições lançadas os pagamentos efetuados aos segurados empregados e
contribuintes individuais, apurados com base no exame das folhas de pagamento e do
Livro Diário apresentado pela empresa.
Informa, ainda, o autuante que foram considerados todos os recolhimentos efetuados e
declarados em GFIP pela empresa, assim como deduzidos do crédito todos os valores
por ela confessados (CDF e LDC).
DA IMPUGNAÇÃO
Tempestivamente, a autuada apresentou impugnação (fls. 79/83), com as seguintes
alegações:
- que vem cumprindo com suas obrigações fiscais e, em nenhum momento, criou
empecilhos à fiscalização, o que comprova sua boa fé no exercício de suas atividades;
- que há algumas divergências de informações entre a base de dados da Receita Federal,
no que diz respeito à GFIP, e os arquivos digitais das folhas de pagamento, certamente
por falhas na transmissão dos referidos arquivos;
- que a retransmissão dos arquivos das GFIP, dentro do prazo de defesa, referentes ao
período de 01/2003 a 12/2004, supre plenamente as diferenças encontradas;
- informa reconhecer os débitos referentes ao levantamento PF – Pagto Pessoa Física,
correspondente às competências planificadas às fls. 81/82.
Pede seja o auto julgado improcedente, determinando-se o seu arquivamento.
Foram anexadas à impugnação cópias de GFIP (fls. 117/146) e de uma GPS no valor de
R$ 3.454,93, referente ao processo sob análise (fl. 147).
É o relatório.
Acórdão de Impugnação
A autoridade julgadora reconheceu, de ofício, a decadência de parte do crédito
lançado, excluindo do lançamento as competências de 1 a 8/2003.
Depois, atestou que a impugnante não contestou o fato gerador do crédito
constituído, apenas aludindo a divergências entre os arquivos digitais de folhas de pagamento e
as GFIPs, tendo sido juntados cópias destas inaptas a modificar o crédito. Quanto à GPS, esta
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.156 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11845.000186/2008-47

deverá ser verificada pela unidade preparadora na delegacia de jurisdição do sujeito passivo
quando da regularização do débito constituído.
Julgou procedente em parte o lançamento.
Ciência postal em 6/7/2009, fls. 335.
Recurso Voluntário
Recurso voluntário formalizado em 5/8/2009, fls. 339/351.
O contribuinte encampa a defesa de que houve inconsistência entre a base fiscal
dos arquivos digitais e a das GFIPs, tendo estas sido retransmitidas.
A divergência de que tratou na peça impugnatória era referente a não visualização
dos recolhimentos efetuados, a prova de que não incorreu nas infrações apontadas na autuação.
Entende ser necessária a realização de perícia.
Ao fim, resume os pedidos:
3.1) Sejam acolhidas as razões apresentadas, sendo o referido Auto julgado
improcedente, com o consequente arquivamento;
3.2) Seja determinado o envio dos novos arquivos digitais, já regularizados, relativos a
folhas de pagamento, para o auditor fiscal para fins de reanálise e conferência, bem
como reexame da documentação constante nos autos, e caso ainda se mostre necessário
a realização de uma pericia contábil.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e cumpre os pressupostos de admissibilidade,
pois dele tomo conhecimento.
O Relatório Fiscal, fls. 92/98, ressalta que o lançamento é relativo às diferenças
das contribuições sociais previdenciárias correspondentes à parte patronal e ao financiamento
dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientes do trabalho (Gilrat).
O recorrente menciona haver erros nos arquivos digitais das folhas de pagamento
quando comparados às GFIPs, todavia, não contesta quais eram efetivamente estas discrepâncias.
Na realidade, ao cotejar o Discriminativo Analítico do Débito (DAD), fls. 8/26, e
o relatório produzido pelo próprio contribuinte às fls. 357, é possível perceber a anuência parcial
Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.156 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11845.000186/2008-47

deste com o lançamento no tocante apenas ao levantamento PF - Pagto Pessoa Física, tendo
efetuado o recolhimento de R$ 3.454,93, em 8/10/2008, às fls. 355. Parte da crítica defensiva é
justo ao não reconhecimento do recolhimento efetuado.
Acerca disto, a DRJ acertadamente assim pronunciou: “A GPS de fl. 147 deverá
ser verificada, por ocasião da regularização do presente débito, junto a DRF de origem”. Isto
porque o recolhimento ocorreu após a constituição do crédito tributário, quando o contribuinte
havia perdido a espontaneidade, nos termos dos arts. 138, caput e p.u., da Lei no 5.172/1966 e
art. 7o, § 1o, do Decreto no 70.235/1972.
Com efeito, não é que a autoridade julgadora não analisou nem reconheceu o
recolhimento de fls. 355, mas sim que o pagamento efetuado após a ciência do auto de infração,
em que houve a perda da espontaneidade, deve ser levado em consideração somente quando da
liquidação do crédito, fase posterior ao contencioso administrativo e executada pela autoridade
fiscal na unidade preparadora quando da constituição definitiva do lançamento.
Caso realizado o abatimento neste momento, seria elidida, ao arrepio da lei, a
multa constituída e decorrente do procedimento oficioso, razão porque não procede o argumento
do contribuinte neste particular.
Guia da Previdência Social

Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.156 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11845.000186/2008-47

Em contrapartida, o contribuinte trouxe aos autos extratos mensais das
competências 13/2003 e 13/2004 (fls. 365/381), do estabelecimento matriz, que, apesar de
pobremente legíveis, guardam coerência com as GPS de fls. 359/361, recolhidas
espontaneamente em 19/12/2003 e 20/12/2004, em que houve destaque de contribuições de R$
2.098,42 e R$ 1.621,60, respectivamente. Estes recolhimentos tiveram como base de cálculo R$
6.759,00 (fls. 385/395) e R$ 6.092,16 (fls. 399/409), e foram superiores às bases apuradas na
ação fiscal de R$3.379,50 e R$2.888,09 (que resultaram na exigência de R$709,70 e R$606,50).
Diante do cenário apresentado, inexistindo a aventada diferença nas competências
de 13/2003 e 13/2004, entendo serem indevidos os valores exigidos com relação às contribuições
sociais previdenciárias, exclusivamente quanto ao estabelecimento matriz, CNPJ
01.476.619/0001-30.
Guia da Previdência Social de 13/2003

Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.156 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11845.000186/2008-47

Guia da Previdência Social de 13/2004

Com relação ao pedido de perícia contábil, o contribuinte deve requerê-la no ato
de apresentação da impugnação, nos termos do art. 16, IV, do Decreto no 70.235/72, e especificar
ainda o nome, o endereço e a qualificação profissional do perito, além de formular os quesitos
relacionados aos exames desejados, nos termos do §1o do citado dispositivo:
Art. 16. A impugnação mencionará:
...
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
...
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Incluído pela Lei no 8.748, de
1993)
Portanto, ocorreu a preclusão do direito do contribuinte de requerer a perícia pela
não apresentação tempestiva do pedido na impugnação.
E, ainda que fosse caso de determiná-la de ofício nos termos do art. 18 do Decreto
no 70.235/72, a perícia é prescindível, pois inexiste nos autos fato ou matéria que demande o
exame de perito em contabilidade.

Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.156 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11845.000186/2008-47

CONCLUSÃO
VOTO em dar provimento parcial ao recurso voluntário para cancelar, no
lançamento fiscal, os valores correspondentes às competências 13/2003 e 13/2004, no tocante
apenas ao estabelecimento matriz, CNPJ 01.476.619/0001-30.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital